Tribunal: TJDFT
Processo: 0009026-67.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS ACUSADOS. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. MODALIDADE RETROATIVA. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO PROMOVIDAS PELA LEI No 12.234/2010. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO E VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CERTIDÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. PERSONALIDADE. REGISTROS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. RETIRADA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo da prescrição regula-se pela pena aplicada ao caso, conforme disposto no art. 110, caput, do Código Penal.
2. Não se verificando que, entre a data da consumação do fato e a data do recebimento da denúncia, transcorreu prazo superior ao previsto em lei para a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há que se falar em prescrição retroativa. Além disso, a prescrição retroativa não é alcançada quando não se verifica decurso de prazo superior ao determinado pela lei para a hipótese, em razão da suspensão legal do processo.
3. Além de não existir qualquer comprovação nos autos de parentesco entre o policial responsável pela investigação e a vítima, é cediço que o inquérito policial possui natureza informativa. Em razão disso, eventuais nulidades no procedimento investigativo não contaminam a instrução criminal, tendo sido observadas, no caso, todas as garantias constitucionais e legais.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4.1. No caso, a autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima na delegacia e em juízo, reforçados pelos documentos juntados aos autos.
5. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes penais de um dos réus quando a certidão indicada na sentença recorrida não se mostra idônea para tal fim.
6. De acordo com recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações transitadas em julgado não são fundamentos aptos para se inferir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa e, na ausência de elementos suficientes para examinar essa circunstância judicial, deve ser afastada a desfavorabilidade do modulador.
7. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal).
9. Havendo pedido expresso do Ministério Público e comprovação efetiva do prejuízo, a fixação de importe para reparação de danos materiais é medida que se impõe.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir a reprimenda corporal imposta aos acusados, readequar a pena pecuniária e substituir a pena corporal por apenas uma restritiva de direitos.